Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728202-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE NASCIMENTO D E S P A C H O Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em 06/08/2020, impugnar a decisão interlocutória de 07/07/2020 (ID 67087576), publicada no DJe em 09/07/2020 conforme ID 54700349, apurado nos “dados do processo em referência”; decisão que teria deferido a tutela de urgência para que o banco requerido suspender a realização de novos descontos relativos a noticiado empréstimo indevido, no valor de R$368,95 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sob pena de aplicação “astreintes” no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Antes de mais nada, mesmo sendo feita a contagem dos 15 (quinze) dias na forma do art. 219, do CPC, não verifico ser caso de tempestividade patente/manifesta. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). “Ad cautellam”, em atenção aos artigos 932 parágrafo único c/c 1017 III §3o, e 10, todos do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que o ora agravante esclareça a utilidade da via escolhida em razão de aparente intempestividade apurada “prima facie”, diante do óbice do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator